Tribunal: STF
Processo: HC 175161
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – ADEQUAÇÃO. Ante a multiplicidade de elementos subjetivos, no que, mediante ação única, visado o resultado morte contra vítimas diferentes, cumpre reconhecer o concurso formal impróprio de crimes previsto na segunda parte do artigo 70, cabeça, do Código Penal, punindo-se observado o sistema do cúmulo material – artigo 69 do citado Diploma.